Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DO PRÓPRIO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento no que tange ao pedido recursal de impedir a alienação e expropriação do bem penhorado, uma vez que não há determinação nesse sentido na decisão agravada.
2. A despeito de a penhora ter recaído sobre os direitos aquisitivos do imóvel, o laudo de avaliação existente nos autos equivocadamente tem com objeto o próprio bem imóvel e não seus direitos aquisitivos, razão pela qual a pretensão da agravante merece ser acolhida neste ponto.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.